Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739330-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: COSME AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO RAZOÁVEL DE 1/3 (UM TERÇO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES. PRECEDENTE STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 2. Diante de cinco condenações anteriores transitadas em julgado, utilizadas para macular os antecedentes do réu, para além da condenação usada para caracterizar reincidência, razoável a utilização da fração de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima abstrata, para exasperar a pena-base. Precedente STJ. 3. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de acusado reincidente, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, e uma circunstância judicial desfavorável. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, ao argumento de que a reincidência e a circunstância judicial negativa (maus antecedentes) na primeira fase de dosimetria da pena impedem a fixação de regime inicial semiaberto ao ora recorrido, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027